Tribunal: TJBA
Processo: 8002493-53.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002493-53.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDMILSON DA SILVA ROCHA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de averbação, como tempo de serviço para fins de aposentadoria, do período em que o servidor público, Investigador da Polícia Civil, frequentou o curso de formação na Academia de Polícia (ACADEPOL). 2. O art. 12 da Lei nº 4.878/65 é expresso ao determinar que "a frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria". 3. A norma federal prevalece sobre eventual norma estadual em sentido contrário, diante da competência da União para legislar sobre normas gerais relativas às polícias civis, conforme dispõe o art. 24, XVI, da Constituição Federal. 4. O Decreto Estadual nº 9.388/2005 não se aplica ao caso concreto, pois entrou em vigor após o período do curso frequentado pelo apelante, não incidindo na hipótese em exame. 5. Cumpre ressaltar que durante o curso da ACADEPOL, os servidores já são remunerados pelo ente público e exercem funções de natureza policial, de modo que o referido tempo deve ser considerado para fins de aposentadoria. 6. A jurisprudência reconhece o direito ao cômputo do tempo de curso de formação como tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria. 7. Recurso provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002493-53.2023.8.05.0271, em que figuram como apelantes EDMILSON DA SILVA ROCHA, e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça